Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA RESCISÓRIA N. 1000345-1001300-65.2021.8.11.0000
RECORRENTES: ARLINDO DE MATOS E OUTRA
RECORRIDO: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARLINDO DE MATOS E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, julgaram improcedente a ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (id. 97809460):
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NECESSÁRIO EXAME DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA EM PROVA FALSA - ARTIGO 966, VI, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA FALSIDADE SEJA EM PROCESSO CRIMINAL OU NA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A ausência de contestação ou sua apresentação impõe a revelia da parte requerida, a qual detém presunção relativa de veracidade dos argumentos, portanto, não induzindo em procedência da ação, devendo ser analisado conjunto provatório dos autos.
Admite-se a propositura de ação rescisória com base no art. 966, VI, do CPC/15, somente quando esta se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou provada na própria ação rescisória, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia à parte autora. Desta feita, a improcedência da ação é medida que se impõe.-”. (TJMT - RESC N. 1001300-65.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 05/08/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 1168140450.
A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, 127, 214 e 216 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) e artigo 972 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) foi constatado que os documentos utilizados pelo recorrido (escritura de cessão de direitos hereditários e uma procuração), que supostamente foram elaborados e registrados no Cartório da cidade de Araguaiana-MT., inexistem na respectiva serventia e, ainda, que os documentos registrados nas mesmas folhas e livros são totalmente diversos dos que o recorrido aportou para fundamentar o processo de 1° grau (documentos anexos).
Assevera que: “(...) ao analisar detidamente a certidão e documentos juntados pelo recorrido, observa-se que ele não apresentou documentos autenticados pela veracidade destes, mas sim autenticação de assinatura constante nos referidos documentos e uma certidão que deixa bem claro, no uso do vernáculo, que “a assinatura da tabeliã é autêntica nos documentos que SUPOSTAMENTE foram registrados naquele cartório, ressaltando ainda que não possui o sinal público da oficial vitalícia naquela serventia.” Dessa forma, a autenticidade não recai sobre os documentos, conforme interpretação errônea acerca do que fora constatado, mas sim sobre a assinatura da tabeliã, o que reafirma a tese dos recorrentes de que os documentos inexistem naquela serventia”.
Por fim aduz que: “(...) Ressalta-se que não foi apenas um documento que não estava registrado, mas sim todos os documentos inerentes à suposta cessão de direitos hereditários, seja a título gratuito ou oneroso, ou seja, três documentos não constam nos livros daquela serventia”.
Requer que a rescisória seja julgada procedente.
Recurso tempestivo (id. 119269041).
Contrarrazões (id. 122062476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 3o, 127, 214 e 216 da Lei n. 6.015/73, e ao artigo 972 do CPC, está amparada na assertiva de que o recorrido utilizou provas falsas (falsificação de documentos públicos) para ajuizar e fundamentar a ação reivindicatória, devendo a rescisória ser julgada procedente.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Admite-se a propositura de ação rescisória com base no art. 966, VI, do CPC/15, somente quando esta se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou provada na própria ação rescisória, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia à parte autora. Desta feita, a improcedência da ação é medida que se impõe”. (id. 97809460).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. (...)
4. No caso, tendo o Tribunal estadual concluído pela procedência da ação rescisória em razão da violação literal dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, ante a inexistência de ato ilícito a ser indenizado, a rediscussão sobre a ocorrência, ou não, de violação literal de lei demandaria revolvimento de aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
5. (...).
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1955618/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022). (g.n) “contrario sensu”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça